Tribunal: STF
Processo: RE 89227
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
Importação. Inaplicação da multa prevista no art. 60, I, da Lei 3.244/57, na redação dada pelo art. 169 do Dec.-Lei 37/66, eis que a guia foi emitida logo depois do embarque da mercadoria, antes de iniciada a ação fiscal. Dissídio não comprovado. Precedentes do S.T.F. Recurso extraordinário não conhecido.